Tribunal: STF
Processo: RE 454395
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tributário. PIS/COFINS. Natureza da operação entre a concessionária de veículos e a montadora. Infraconstitucional. Fatos e Provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa constitucional reflexa.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal.



    2. A controvérsia acerca da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores transferidos pela concessionária de veículos à montadora, quando pressupõe o exame da natureza jurídica das operações realizadas entre elas, situa-se no âmbito infraconstitucional, além de demandar o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, se ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.